Tribunal: STF
Processo: HC 88738
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-24
Data de publicação: 2006-10-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA.
   ATENDIMENTO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR.
Individualização da
   pena feita pelo Superior Tribunal de Justiça, acarretando
   redução. A pretensão de que o recálculo da pena seja feito pelo
   Juiz natural da causa não garante ao paciente pena menor do que a
   fixada pelo Tribunal a quo, circunstância que configura ausência
   do interesse de agir.
Habeas corpus não conhecido.